Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-39.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PELA LEI N.o 9.528/97. ACIDENTE ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997.” (Tema 555/STJ).
2. Na hipótese, a lesão que deu fundamento à percepção do auxílio-acidente ocorreu antes da Lei n.o 9.528/97. Assim, a legislação a reger o caso concreto, em atenção ao princípio tempus regit actum, deve ser aquela vigente ao tempo do acidente da autora, que lhe causou a incapacidade para o trabalho, não podendo a norma legal retroagir para alterar situação jurídica favorável à segurada.
3. Apelo conhecido e não provido.